Tribunal: TJMT
Processo: 1014997-56.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014997-56.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Comodato]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANA CAROLINA ALVES LIBANO - CPF: 051.579.151-28 (ADVOGADO), JANICE BRAMBILLA EVALDT - CPF: 786.291.600-04 (AGRAVANTE), SG - SORVETES LTDA - EPP - CNPJ: 06.049.165/0001-34 (AGRAVADO), FABRICIO DAGOSTIN HAHN - CPF: 060.292.049-39 (ADVOGADO), KARINE DAGOSTIN HAHN - CPF: 049.562.639-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

JANICE BRAMBILLA EVALDT

AGRAVADO(s):

SG - SORVETES LTDA - EPP

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO COLEGIADA – ACÓRDÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

-
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C LUCROS CESSANTES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRETENDIDA ORDEM
PARA QUE A CEDENTE REQUERIDA
SE ABSTENHA DE
RESCINDIR UNILATERALMENTE O CONTRATO
-
CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS DO USO DE MARCA E LOGOTIPO E COMPRA E VENDA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS – RECURSO DESPROVIDO – RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA – RECURSO CABÍVEL APENAS CONTRA DECISÃO UNIPESSOAL DO RELATOR (ART. 1021 DO CPC/15) – INADIMISSIBILIDADE - ARTIGO 932, III, DO CPC/15 – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Segundo a pacífica orientação do STJ,
“nos termos do art. 1.021 do NCPC, o agravo interno somente é cabível contra decisão monocrática, não sendo, portanto, possível sua interposição contra decisão proferida por órgão colegiado, como ocorreu na espécie”
, sendo
“incabível, na hipótese, a aplicação do princípio da fungibilidade, em razão de se tratar, por evidência, de erro grosseiro.”
(AgInt no AgInt no AREsp n. 1.973.527/RJ).-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

JANICE BRAMBILLA EVALDT

AGRAVADO(s):

SG - SORVETES LTDA - EPP

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
JANICE BRAMBILLA EVALDT
contra o v. acórdão de ID. n. 127415180 que negou provimento ao Agravo de Instrumento que havia sido interposto
contra a decisão proferida nos autos da
Ação de Obrigação de fazer c/c Lucros cessantes c/c Indenização por danos morais
no
1018913-89.2021.8.11.0003
movida em desfavor de
SG - SORVETES LTDA - EPP
, a qual indeferiu o pedido de tutela de urgência para que a recorrida se abstivesse de
rescindir o
“Contrato de Cessão de Direitos do Uso de Marca e Logotipo e Compra e Venda de Produtos e Equipamentos”
firmado entre as partes, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00.

Inconformada com a decisão colegiada, interpõe o Agravo Interno de ID. n. 129162190 afirmando que, quando da aquisição da “franquia” pela agravante, a agravada era quem fornecia o açaí frutas brasileiras, sendo devidamente revendido e entregue pela própria “franqueadora”, conforme documentos anexos aos autos.

Relata que, no entanto, diante de sua total desorganização, sem nem mesmo notificar-lhe de que não estaria mais trabalhando com a referida marca de açaí, a fornecedora agravada deixou de fornecer tal produto para revenda.

Alega que ao interpelar a agravada acerca do fornecimento de açaí, a “franqueadora” teria dito não forneceria mais o produto açaí e, além disso, autorizou expressamente a “franqueada” agravante a revender o referido produto, de fabricação de qualquer outra marca, conforme comprovariam
prints
de conversas por aplicativo de mensagens.

Assevera que praticamente todas as lojas da agravada vendem
açaí fruta brasileira
, de fabricação de terceiro, sendo que as lojas locais de Rondonópolis trabalham inclusive com outra marca, chamada
BONNY AÇAÍ
, sendo, pois, falaciosa a alegação de que a agravante teria quebrado a cláusula de exclusividade com a marca.

No mais, reedita os argumentos do agravo de instrumento, pugnando, pois, pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito pela reforma do acórdão, com a consequente reativação da liminar recursal.

Dispensada a colheita de contrarrazões.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

A despeito do labor combativo dispensado às razões recursais, estas sequer merecem conhecimento, dada sua manifesta inadmissibilidade.

Isto porque, consoante disposto no artigo 1.021 do CPC/15, a interposição de agravo interno é cabível somente para atacar decisões monocráticas do relator, não sendo admissível a sua interposição contra decisão colegiada, vejamos:

“Art. 1.021.
Contra decisão proferida pelo relator
caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Note-se que o primeiro pressuposto processual (requisito de admissibilidade) do agravo interno é a unipessoalidade do prolator do
decisum
recorrido. Ou seja, o agravo interno somente tem cabimento contra decisão monocrática do relator.

Também pacífica, nesse sentido, orientação do STJ, segundo a qual,
“nos termos do art. 1.021 do NCPC, o agravo interno somente é cabível contra decisão monocrática, não sendo, portanto, possível sua interposição contra decisão proferida por órgão colegiado, como ocorreu na espécie”
, sendo
“incabível, na hipótese, a aplicação do princípio da fungibilidade, em razão de se tratar, por evidência, de erro grosseiro.”
(AgInt no AgInt no AREsp n. 1.973.527/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 19/4/2022.)

Aliás, nesse sentido, é a jurisprudência:

AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO DE APELAÇÃO CÍVEL – RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA – RECURSO CABÍVEL APENAS CONTRA DECISÃO UNIPESSOAL DO RELATOR (ART. 1021 DO CPC/15) – INADIMISSIBILIDADE - ARTIGO 932, III, DO CPC/15 – RECURSO NÃO CONHECIDO. Nos termos do artigo 1.021 do CPC/15, o agravo interno somente tem cabimento contra decisão unipessoal (monocrática) do relator, não sendo conhecido quando manejado contra decisão colegiada.-
(TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado, RAI N.U 1005817-87.2021.8.11.0041,

Relatora: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, , j. em 09/02/2022, Publicado no DJE 11/02/2022)

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INADMISSIBILIDADE – FUNGIBILIDADE – INAPLICABILIDADE – ERRO GROSSEIRO – RECURSO DESPROVIDO. É incontroverso que o agravo interno somente tem cabimento para combater decisão monocrática proferida pelo relator, visando a colocação de matéria sob o crivo do colegiado (CPC, art. 1.021). Inadmissível contra decisão colegiada, configurando-se erro grosseiro. Recurso desprovido”.
(TJ/MT - Terceira Câmara de Direito Privado, AgR 90801/2018, Relatora: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, j.

em 27/03/2019, Publicado no DJE 04/04/2019)

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA – INADMISSIBILIDADE – RECURSO CABÍVEL APENAS CONTRA DECISÃO UNIPESSOAL DO RELATOR (ART.557, §1o DO CPC E ART.52, §2o DO RITJ/MT) – REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL INSUPERÁVEL – RECURSO NÃO CONHECIDO. Exegese dos art.557, §1o do CPC e art.52, §2o do RITJ/MT, os agravos interno e regimental somente têm cabimento contra decisão unipessoal (monocrática) do Relator, não sendo cognoscíveis quando manejados contra decisão colegiada.”
(TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado, RAI no 20139/2013, Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. em 13/03/2013).

Diante do exposto, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC/15,
não conheço
deste recurso de agravo interno, ante sua manifesta inadmissibilidade, visto que manejado contra decisão colegiada.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2022